Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-13.2022.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-13.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Administração de herança, Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACYRA CESTARE GARBIATI - CPF: 158.042.778-20 (APELANTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), ODILIA CESTARE MARTINS - CPF: 927.909.258-87 (APELANTE), ATAIDE SESTARI - CPF: 927.890.998-04 (APELANTE), JOSE CARLOS CESTARE - CPF: 111.486.321-15 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. LIBERALIDADE PATRIMONIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO QUANTO À PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAL. INCAPACIDADE CIVIL DA OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA AO ATO. ASSINATURA A ROGO. ESCRITURA PÚBLICA. REGULARIDADE FORMAL NÃO ELIDIDA. ART. 548 DO CÓDIGO CIVIL. DESAMPARO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DOLO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO
não provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de escritura pública de cessão de direitos hereditários, revogou a indisponibilidade de bens anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não reabertura da instrução para produção de perícia médica indireta, exibição de documentos e expedição de ofícios; (
ii
) a existência de prova bastante de incapacidade civil da outorgante no momento da lavratura da escritura; (
iii
) a regularidade formal do ato notarial, especialmente quanto à assinatura a rogo; (
iv
) a incidência da nulidade prevista no art. 548 do
Código Civil; e (v) a comprovação de dolo ou fraude na lavratura do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A reabertura da instrução é incabível quando a parte não requer oportunamente a produção das provas que reputa necessárias e deixa consumar a preclusão.

4. Os apelantes não formularam, no momento processual adequado, pedido de perícia médica indireta, exibição de documentos contábeis e patrimoniais ou expedição de ofícios registrais.

5. A incapacidade civil da outorgante exige prova segura e contemporânea ao ato impugnado.

6. Os documentos médicos juntados aos autos são posteriores à escritura e não autorizam, por si sós, a retroação automática da incapacidade ao momento da lavratura.

7. A prova oral produzida em juízo indicou que a outorgante, embora fisicamente debilitada, estava lúcida e consciente quando manifestou sua vontade.

8. A escritura pública goza de presunção de legitimidade,
afastável
apenas por prova robusta de vício formal essencial.

9. A assinatura a rogo, nas circunstâncias do caso, não revelou irregularidade bastante para invalidar o ato notarial.

10. A incidência do art. 548 do Código Civil pressupõe demonstração objetiva de que a liberalidade privou a doadora de meios suficientes à própria subsistência.

11. O acervo probatório não comprovou desamparo material concreto decorrente da transferência patrimonial.

12. A alegação de dolo ou fraude permaneceu no plano conjectural e sem suporte probatório idôneo.

IV. Dispositivo e tese

13. Questão preliminar rejeitada e recurso de apelação desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer tempestivamente a produção das provas que reputa indispensáveis e somente postula a reabertura da instrução após o julgamento desfavorável. 2. A anulação de escritura pública por incapacidade civil da outorgante exige prova segura e contemporânea ao ato, não bastando documentos médicos posteriores desacompanhados de demonstração retrospectiva idônea. 3. A assinatura a rogo em escritura pública não invalida o ato quando observadas as formalidades notariais essenciais e ausente prova robusta de irregularidade. 4. A nulidade prevista no art. 548 do Código Civil depende da comprovação de que a liberalidade privou concretamente a doadora de meios suficientes à própria subsistência. 5. A anulação do negócio por dolo ou fraude exige prova concreta do vício de consentimento, não se admitindo presunção fundada apenas em suspeitas.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 548; CPC,
arts
. 98, §§ 1º, IX, e 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: não
há
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por ATAÍDE SESTARI, JACYRA CESTARE GARBIATI e ODÍLIA CESTARE MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários ajuizada em face de JOSÉ CARLOS CESTARE, que julgou improcedentes os pedidos, revogou a indisponibilidade dos bens anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Consta da inicial que os autores, irmãos de
Jandira
Cestare

Madid
, afirmam que o réu, sobrinho da falecida, teria se valido da proximidade que mantinha com ela e da condição de curador de seus filhos, também já falecidos, para obter a lavratura, em 07/07/2021, de escritura pública pela qual ela lhe transferiu a integralidade de seu patrimônio.

Sustentaram, em síntese, que o ato seria nulo porque a cedente era idosa, analfabeta, acamada e acometida por comprometimento cognitivo, porque a escritura foi lavrada com assinatura a rogo e sem testemunhas, porque teria havido disposição da totalidade dos bens sem reserva suficiente à subsistência da doadora e porque o negócio estaria maculado por dolo e fraude.

O requerido contestou, defendendo a higidez do ato, ao argumento de que a Sra.
Jandira
estava lúcida e capaz quando da lavratura da escritura, de que a liberalidade decorreu de manifestação espontânea de vontade e de que a própria doadora preservava, na prática, meios de subsistência.

Ao sentenciar, o magistrado concluiu que não havia prova contemporânea ao ato apta a demonstrar incapacidade civil, que as formalidades essenciais da escritura pública haviam sido observadas, que existiam elementos indicativos de manutenção de renda suficiente pela doadora e que não se comprovou a ocorrência de dolo ou fraude.

Os
apelantes defendem a reforma integral da sentença
, argumentando que
o conjunto documental revelaria quadro degenerativo anterior e progressivo, incompatível com conclusão simplificada de plena capacidade civil, sobretudo sem apoio em prova técnica; que a própria sentença reconheceu a transferência da totalidade do patrimônio sem reserva formal de bens ou renda, circunstância que atrairia a nulidade prevista no art. 548 do Código Civil; que não houve prestação de contas nem prova documental idônea das alegadas rendas, aluguéis, proventos ou atividade rural aptos a assegurar a subsistência da doadora; e que subsistiria dúvida relevante sobre a regularidade da assinatura a rogo, diante de indício de benefício patrimonial à pessoa que subscreveu o ato.

Requerem, assim, o provimento da apelação para declarar a nulidade ou anulabilidade da escritura pública; subsidiariamente, pedem a anulação da sentença para reabertura da instrução, com realização de perícia médica indireta, exibição de documentos contábeis e patrimoniais e expedição de ofícios ao registro imobiliário. Requerem, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de reabertura da instrução em sede recursal, ao argumento de que a matéria probatória estaria preclusa. No mérito, afirma que a sentença examinou corretamente o acervo probatório, pois os documentos médicos indicativos de comprometimento cognitivo são posteriores ao ato impugnado, ao passo que a prova oral produzida em juízo apontaria a lucidez da doadora na data da escritura.

Defende, ainda, a regularidade formal do instrumento público, a inexistência de conflito de interesses apto a macular a assinatura a rogo, a não incidência do art. 548 do Código Civil, porque a doadora teria permanecido com rendas suficientes à própria subsistência, e a ausência de qualquer prova de dolo, fraude ou vício de vontade.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, por entender não se tratar de hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início, mantenho o benefício da gratuidade da justiça já deferido na origem (ID. 119054705), pois não houve revogação nem impugnação específica apta a afastá-lo. Em consequência, ficam os apelantes dispensados do recolhimento do preparo recursal, permanecendo suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, §§ 1º, IX, e 3º, do Código de Processo Civil.

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

Conquanto os apelantes não tenham deduzido preliminar autônoma sob a rubrica de cerceamento de defesa, formularam pedido subsidiário de anulação da sentença, com reabertura da instrução para produção de prova pericial médica indireta, exibição de documentos contábeis e patrimoniais e expedição de ofícios ao registro imobiliário. Cuida-se de questão que deve ser examinada em primeiro lugar, pois seu eventual acolhimento inviabiliza o imediato enfrentamento do mérito recursal.

O contraditório probatório foi regularmente instaurado na origem, primeiro com a determinação para que as partes especificassem as provas pretendidas, sob risco de preclusão, e, depois, com despacho expresso consignando que eventual requerimento de prova técnica deveria vir acompanhado de quesitos e indicação de assistente técnico, também sob pena de preclusão, além da advertência de que o silêncio importaria concordância com o julgamento antecipado.
(id.
346698896
).

Não obstante essa abertura processual clara, os apelantes não formularam pedido de perícia médica indireta ou retrospectiva, nem requereram exibição incidental de documentos contábeis e patrimoniais, tampouco postularam, naquele momento próprio, expedição de ofícios registrais para apuração de eventual conflito de interesses da signatária a rogo.

Ao revés, as manifestações de especificação de provas apresentadas por
Jacyra, Odília
e
Ataíde
limitaram-se, em essência, ao requerimento de prova testemunhal, para comprovação da narrativa deduzida na petição inicial.
(id.
346698898
,
346698899
e
346698900
).

Também não se extrai dos autos que
os autores
tenha
m
se insurgido, em tempo oportuno, contra o encerramento da fase instrutória por ausência de prova técnica. Na audiência de instrução e julgamento, depois
de ouvidas as testemunhas, os autores requereram apenas a expedição de ofício ao INDEA, para obtenção de extrato de rebanho, e de ofício à instituição bancária, para acesso a extratos da falecida, pedidos esses indeferidos em audiência, oportunidade em que o magistrado ainda fixou prazo de 15 dias para manifestação das partes
(id.
346698917
).

O dado que enfraquece de modo decisivo a tese recursal é que, já em alegações finais, a própria parte autora consignou que, por se encontrar o feito naquela fase processual, limitava-se à valoração conjunta das provas constantes dos autos, sem formular requerimentos adicionais de diligência. Ou seja, não houve renovação específica de pedido de perícia médica, nem insistência formal em exibição documental ampla, nem provocação concreta para reabertura da instrução antes da prolação da sentença.

Nessas circunstâncias, o que se pretende na apelação não é sanar vício processual originário, mas reabrir a instrução para suprir deficiência probatória percebida apenas após o desfecho desfavorável da demanda. Isso não configura cerceamento de defesa
.
Configura, isto sim, tentativa tardia de reconstrução da estratégia processual, em descompasso com a sequência dos atos praticados na origem e com a preclusão consumada sobre a prova técnica e documental agora apontada como indispensável.

Acresce que o próprio pedido subsidiário formulado na apelação confirma esse quadro, pois nele os recorrentes passam a requerer, já em sede recursal, providências instrutórias que não foram oportunamente desenvolvidas no primeiro grau, como a perícia médica indireta, a exibição incidental de documentos para comprovação objetiva da subsistência da doadora e a expedição de ofícios ao registro de imóveis para depuração de alegado benefício patrimonial à signatária a rogo. A pretensão, embora compreensível sob a ótica da parte vencida, não se harmoniza com o iter procedimental efetivamente percorrido no processo.

REJEITO, portanto, a pretensão dos apelantes.

2.Do mérito

No mérito, a controvérsia
cinge-se em
definir se a escritura pública lavrada em 07/07/2021 deve ser desconstituída por incapacidade civil da outorgante, vício formal na assinatura a rogo, violação ao art. 548 do Código Civil ou ocorrência de dolo e fraude. Embora a demanda tenha sido
proposta sob a nomenclatura de “cessão de direitos hereditários”, o conteúdo material do ato impugnado é de liberalidade patrimonial em favor do apelado, de modo que o exame deve recair sobre a validade dessa disposição tal como efetivamente praticada.

Com relação
à alegada incapacidade civil, a sentença não comporta reparo. A invalidação do negócio exigia prova segura de que, na data da lavratura da escritura,
Jandira
Cestare

Madid
não possuía discernimento para compreender o conteúdo e o alcance patrimonial do ato. Essa demonstração, contudo, não foi produzida. O que os autos revelam, com segurança, é um quadro de fragilidade física e posterior agravamento clínico, mas não prova médica contemporânea ao ato que ateste incapacidade mental em 07/07/2021
.

Os elementos médicos invocados pelos apelantes são posteriores ao negócio jurídico. O atestado da neurologista Dra.
Olga
registra, em dezembro de 2021, quadro de surto psicótico, com alucinações visuais e auditivas e distúrbios comportamentais; o prontuário do Dr.
Arnaldo Junior
, de 13/06/2022, menciona quadro compatível com síndrome de Parkinson e sinais de demência; e os registros do posto de saúde e do pronto atendimento municipal se reportam a atendimentos e acompanhamentos ocorridos em 2022.
(id.
346698886
e
346698887
).

Esses documentos são relevantes para
demonstrar
deterioração superveniente do estado de saúde, mas não autorizam, por si, retroação automática da incapacidade ao momento da escritura.

A tese recursal perde consistência quando confrontada com a prova oral produzida em juízo. A tabeliã substituta
Maria
Gorette
de Lima Ferreira
, que participou diretamente da lavratura do ato, afirmou que Jandira, embora fisicamente debilitada, estava consciente, conversava com lucidez e confirmou a vontade de transferir os bens ao sobrinho.

No mesmo sentido,
Jerônimo de Oliveira Filó
declarou que mantinha contato com ela desde 2019 e que sempre a percebeu lúcida e com completa noção de seus interesses. A sentença ainda registrou que a prova testemunhal foi convergente nesse ponto, o que enfraquece a tentativa de reconstrução retrospectiva de incapacidade sem suporte técnico contemporâneo.

Depoimentos
testemunhais, isoladamente, não substituem prova pericial quando
esta
se mostra necessária. Ocorre que, neste caso,
os próprios
autor
es
não requere
ram
tempestivamente a perícia médica indireta que agora aponta como indispensável. Julga-se, portanto, com base no acervo efetivamente constituído. E, dentro desse acervo, não há elemento seguro bastante para afirmar que a outorgante estivesse privada de discernimento na data do ato. A incapacidade não se presume; deve resultar de prova convincente, o que não ocorreu.

Também não prospera a alegação de nulidade formal da escritura em razão da assinatura a rogo e da ausência de testemunhas instrumentárias. Tratando-se de escritura pública, o controle da regularidade do ato não se submete, de forma automática, às mesmas exigências dos instrumentos particulares firmados por analfabetos. A fé pública do tabelião confere presunção de legitimidade ao ato notarial, a ser afastada apenas por prova robusta de desconformidade essencial, o que não se verificou
.

A própria fundamentação sentencial consignou que foram observados os requisitos essenciais reputados pertinentes ao caso: leitura do conteúdo em voz alta, confirmação da vontade da outorgante e aposição de assinatura a rogo por pessoa capaz, tudo certificado pela autoridade notarial.

A tabeliã substituta afirmou, ademais, que, segundo as normas de serviço aplicáveis ao cartório, não era obrigatória a presença de duas testemunhas em escritura pública de doação, bastando a assinatura a rogo quando a parte não soubesse assinar. Não há, portanto, vício formal insanável demonstrado.

A suspeita lançada sobre a pessoa que assinou a rogo,
Suziane
da Silva Casimiro, também não basta para desconstituir o negócio. Os apelantes afirmam haver indícios de que ela teria recebido uma casa, o que comprometeria sua neutralidade. O problema é que essa afirmação permaneceu no plano conjectural.

A própria sentença reconheceu a inexistência de prova conclusiva sobre essa suposta doação paralela e sobre sua origem. Sem matrícula, escritura ou outro documento idôneo que demonstre vantagem patrimonial vinculada ao ato, não há como transformar suspeita em causa de nulidade
.

No que tange ao
art. 548 do Código Civil, a tese recursal exige enfrentamento mais cuidadoso, porque parte de premissa verdadeira: a escritura transferiu a integralidade do patrimônio descrito no instrumento, sem reserva formal expressa de usufruto ou de renda.

Esse dado impõe rigor analítico, mas não conduz, automaticamente, à nulidade, pois a vedação legal não se satisfaz com exame meramente literal do título; exige verificar se, concretamente, o doador foi privado de parte ou renda suficiente para a própria subsistência
.

Nesse ponto, a argumentação dos apelantes tem uma fragilidade real: ela denuncia a ausência de prova documental detalhada sobre aluguéis, circulação de valores, venda de gado e destinação das rendas, mas procura extrair daí, de forma automática, a nulidade do ato. O raciocínio não fecha inteiramente. A falta de documentação contábil mais robusta certamente enfraquece a defesa do apelado sob esse aspecto, mas o processo foi encerrado sem a produção tempestiva das diligências que poderiam aprofundar essa verificação. Julga-se, então, com a prova que existe, não com a que poderia ter sido produzida.

E a prova existente não demonstra que Jandira tenha sido reduzida à indigência ou desassistência. Há nos autos extrato de benefício previdenciário em seu nome, e a sentença valorou, de forma convergente com a prova oral, que ela continuou percebendo meios de manutenção, inclusive aposentadoria e rendas associadas aos bens. Pode-se discutir se esse lastro probatório é o ideal; não se pode, porém, afirmar, com segurança jurídica, que ficou comprovado o desamparo material exigido para incidência do art. 548 do Código Civil.

Os prontuários e fichas de atendimento, por sua vez, mostram que a doadora demandava cuidados e assistência, especialmente em fase mais avançada de debilidade física. Esses documentos, todavia, não provam, por si sós, que a transferência patrimonial a tenha deixado sem renda bastante à sobrevivência.

Eles reforçam a vulnerabilidade da condição clínica, mas não substituem a demonstração específica de desamparo econômico decorrente do ato de liberalidade. O ponto decisivo, para fins do art. 548, é a privação patrimonial com repercussão concreta na subsistência, e isso não ficou objetivamente comprovado.

Por fim, tampouco se comprovou dolo ou fraude. A proximidade entre o apelado e a falecida, o fato de ter sido pessoa de confiança da família e de ter atuado na administração de interesses ligados aos filhos de Jandira recomendam cautela, mas não autorizam, por si, presunção de ardil. A anulação do negócio por vício de consentimento demanda prova concreta de manipulação, coação,
engodo
ou aproveitamento consciente de incapacidade, e esse patamar probatório não foi alcançado.

Ante o exposto,
rejeito
a questão preliminar de anulação da sentença por alegada insuficiência instrutória e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a gratuidade da justiça já deferida aos apelantes, inclusive para fins recursais, com dispensa do recolhimento do preparo e suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, na forma do art. 98, §§ 1º, IX, e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026